Tribunal: CARF
Processo: 10166.721607/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10166.721607/2009-34
Recurso no
Embargos
Acórdão no
1401-004.210 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Embargante
APROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2004, 2005, 2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA. EMENTA CONSISTENTE COM AS RAZÕES DE
DECIDIR. NÃO ADMISSÃO.
A ementa e o voto refletem as razões de decidir do voto vencedor inexistindo
erro material ou vício a ser sanado, razão pela qual não deve ser admitido.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não admitir os
embargos nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Nelso Kichel.

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 2171/2186), interpostos pelo
contribuinte, ao amparo do art. 65, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.721607/2009-34
Fl. 2201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.210 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721607/2009-34

Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho
de 2015.
A insurgência se refere à decisão proferida no Acórdão no 1401-002.502 (fls.
2120/2148), em sessão plenária de 15/05/2018.
Por sua vez, o Recurso Voluntário interposto fora em face do acórdão proferido
pela Delegacia da Receita Federal em Brasília(DF), que julgou parcialmente procedente a
impugnação administrativa apresentada pelo contribuinte, para manter em parte o crédito
tributário exigido.
Conforme Termo de Ação Fiscal – “TAF”, em 27/08/2009, foram lavrados contra
o interessado os Autos de Infração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, atinentes aos anos-calendário de 2004, 2005
e 2006, cujo crédito tributário lançado de ofício perfaz o montante de R$47.896.833,14.
Constatou-se que a empresa optou indevidamente pelo lucro presumido, por ter
ultrapassado o limite de receita bruta de R$48.000.000,00 nos anos calendário de 2004, 2005 e
2006.
Ainda de acordo com o “TAF”, ao ano-calendário de 2006, “foram glosadas
despesas não comprovadas pela contribuinte no curso de ação fiscal, referentes à: (i) custos de
notas fiscais de compras de mercadorias que não foram apresentadas, (ii) diferenças de valores
escriturados a maior referentes a notas fiscais de compras de mercadorias e (iii) dispêndios com
comissões e corretagens, publicações, fretes e carretos, manutenção de equipamentos,
automóveis, seguro contra fogo e combustíveis e lubrificantes”.
Ciente da autuação fiscal, o interessado apresentou IMPUGNAÇÃO
ADMINISTRATIVA em 29/09/2009 (fls. 316 /378), na qual alegou:
a) DA DECADÊNCIA: Aduz que “o lançamento por homologação obedece a
regra decadencial disposta pelo art. 150, § 4o do CTN. Tendo em vista que
a ciência do auto de infração deu-se em 28/09/2009, restam fulminados
pela decadência os lançamentos relativos aos fatos geradores dos meses de
janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, abrangendo até
o dia 28 de setembro de 2004”.
b) DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – IRPJ/CSLL: Afirma que
“por presunção, a autoridade fiscal apontou a existência das infrações de
“Resultados Operacionais Não Declarados” e “Opção Indevida de Lucro
Presumido”. Tratam-se de presunções relativas, das quais as autoridades
fiscais não podem simplesmente considerar hipóteses, é preciso que se
apure o quantum e a natureza da receita eventualmente omitida. Deve a
Fiscalização lançar-se de provas robustas, ou seja, caso os indícios
indiquem omissão de receitas, caberá à autoridade provar quem teria sido
o adquirente os bens ou o tomador dos serviços prestados. Por isso, o
trabalho do fiscal não poderá basear-se somente em fatos e considerações
de determinado momento; caso estes possam ser provados posteriormente,
não devem ser desconsiderados”.
Fl. 2202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.210 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721607/2009-34

c) DO ERRO QUANTO A CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO – IRPJ/CSLL:
Afirma que “no que concerne ao comando do art. 46 da Lei no
10.637/2002, capitulação legal posta no auto de infração, verifica-se que
não consigna qualquer norma que obrigue o impugnante a promover a
apuração do lucro real. Na realidade, a legislação concede o direito ao
contribuinte de optar pelo regime de tributação. Além disso, o auto de
infração encontra-se com enquadramento genérico, vez que a capitulação
legal diz respeito apenas ao recolhimento do IRPJ e CSLL com base no
lucro real; no entanto, trata o lançamento fiscal ainda de glosa de custos de
notas fiscais, glosa de diferenças de valores escriturados a maior, sem
qualquer embasamento normativo. Nesse sentido, resta caracterizado o
cerceamento ao direito de defesa do contribuinte. Assim, considerando que
o auto de infração apresenta-se defeituoso, prejudicando seu entendimento,
cabe a nulidade do lançamento fiscal”.
d) DO ARBITRAMENTO - IRPJ/CSLL: Diz que “a base de cálculo do lucro
real é o lucro contábil, ajustado pelas adições e exclusões previstas na
legislação. Receita bruta admite deduções, como vendas canceladas,
descontos incondicionalmente concedidos e impostos não cumulativos
cobrados destacadamente do comprador ou contratantes, e do qual o
vendedor dos bens ou prestador dos serviços seja mero depositário. Tendo
em vista que receita não é fato gerador de IRPJ, nem de CSLL, resta
evidenciado equívoco da autuação, quando a autoridade fiscal promoveu o
arbitramento sobre o valor da receita da impugnante. Não se encontra
razão para que a autoridade fiscal tenha desconsiderado a escrita fiscal,
que foi devidamente apresentada pela impugnante, e promovido a
apuração do IRPJ e CSLL com base em arbitramento e não em apuração
do lucro real. Nesse sentido, comprovado o flagrante equívoco do
lançamento conferido com base em arbitramento, a impugnante requer a
realização de perícia contábil, para apurar a base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, tendo por regime o lucro real anual”.
e) DA TRIBUTAÇÃO SOBRE PATRIMÔNIO. NÃO CONSIDERAÇÃO
DOS CUSTOS. Afirma que “o auto de infração deve ser cancelado tendo
em vista a infringência do art. 142 do CTN, dos princípios da reserva
legal, da segurança jurídica, da intimidade da vida privada, do direito
adquirido e do ato jurídico perfeito, previstos na Lei Maior. No que
concerne ao imposto de renda, não há renda, nem proventos, sem que haja
acréscimo patrimonial, sendo que meras presunções, indícios, constituem-
se em elementos insuficientes para caracterizar a ocorrência do fato
gerador, de modo a impor aos contribuintes o recolhimento de qualquer
tributo, sobretudo o lançamento decorrente de depósitos bancários que não
demonstram acréscimo patrimonial. Ademais, o lançamento de ofício não
levou em consideração qualquer custo da atividade da impugnante, tendo
incidido sobre a totalidade das pretensas receitas, o que configura
tributação sobre o patrimônio e não sobre a renda, o que afronta o
princípio da capacidade tributária e do não-confisco”.
Fl. 2203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.210 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721607/2009-34

f) DA ILEGALIDADE DA QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. Afirma
que “a intimidade e a vida privada devem ser observados, ao se tratar do
acesso de dados relativos às pessoas, conforme o art. 5o, incisos X e XII da
Constituição Federal. A Lei Complementar no 105/2001, que permite a
quebra de sigilo bancário pelo fisco, condiciona a quebra o sigilo bancário
à existência prévia de processo administrativo instaurado, ou
procedimento fiscal em curso, e a indispensabilidade do exame de dados a
juízo da autoridade competente, assim, se houver outros meios de concluir
o processo administrativo tributário ou dar sequência ao procedimento
fiscal, não cabe quebra de sigilo. Se há motivos para que esses dados
sigilosos sejam levados ao conhecimento da fiscalização, deve o
sopesamento desses valores ser feito pelo Poder Judiciário, porque
imparcial. Ainda, não há qualquer disposição legal, sem sentido estrito,
prevendo o procedimento para a quebra do sigilo bancário, o que existe é o
Decreto no 3.724/2001, o que torna claro que o legislador confundiu
regulamento de texto legal, para sua fiel execução, com a regulamentação
de matéria reservada à lei. Some-se aos fatos a inoperância da Lei no
10.174/2001, que autorizou ao fisco a utilização de dados da CPMF. Ora,
se a CPMF foi extinta a partir de 01/01/2008, não há texto de lei prevendo
o acesso ao sigilo bancário, vez que a análise da movimentação bancária
decorria da análise da CPMF, que já não existe mais”.
g) DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS- NÃO SERVEM DE SUPEDÂNEO
PARA A PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS:
Afirma que “há inadequação presente na presunção legal estabelecida pelo
art. 42 da Lei no 9.430/1996, posto que entre os depósitos bancários e a
omissão de rendimentos não há uma correlação lógica direta e segura,
sendo que, a Súmula 182 do extinto TRF demonstra quanto é precipitada a
tentativa de se elevar os simples depósitos ao plano de presunção de
receitas omitidas. Por sua vez, a fiscalização parte do pressuposto de que
toda a movimentação financeira, ainda que tais dados tenham sido obtidos
ilicitamente, constituem receita para fins de apuração dos tributos
lançados. Todavia, os depósitos bancários não constituem, por si só, fato
gerador do imposto de renda, pois não caracterizam disponibilidade
econômica de renda e proventos, não há comprovação do nexo causal
entre os depósitos e o fato que representa a omissão de rendimentos”.
h) DO PIS E DA Cofins. Diz que “a fiscalização não considerou nenhuma
das hipóteses de exclusões ou deduções da base de cálculo das
contribuições, assim como não levou em conta nenhuma das hipóteses de
creditamento do regime não cumulativo previsto nas Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, inclusive o crédito referente ao registro da entrada das
mercadorias, motivo pela qual se requer perícia contábil para promover a
devida apuração das contribuições. Ainda, há inobservância do princípio
da noventena na aplicação do regime não cumulativo da Cofins”.
i) DA MULTA: Diz que “a multa de 75% é indevida, assume caráter de
abuso do poder fiscal, sendo confiscatória. Não há qualquer causa legítima
ou legal para tal confisco tributário, que fere de morte o art. 150, inciso IV,
Fl. 2204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.210 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721607/2009-34

da CF/88. Assim, cabe a mitigação da multa para 30%, tendo em vista a
colaboração da impugnante ao disponibilizar todos os documentos e livros
fiscais de que dispunha”.
j) Requereu a nulidade do auto de infração, julgando- improcedente.
Requereu a mitigação da multa ao percentual não inferior a 30%.

O Acórdão ora Recorrido (03-34.789 - 2a Turma da DRJ/BSB) recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
NULIDADE DO LANÇAMENTO. OMISSÃO DO ENQUADRAMENTO
LEGAL. DESCRIÇÃO DOS FATOS PRECISA. INOCORRÊNCIA DE
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Tendo em vista que o procedimento fiscal foi instaurado conforme a legislação
vigente, e o lançamento fiscal encontra-se devidamente motivado, com
descrição dos fatos precisa e detalhada, tanto que a matéria foi plenamente
compreendida pela autuada, eventual omissão no enquadramento legal não é
suficiente para eivar de nulidade o Auto de Infração, e muito menos
caracterizar cerceamento do direito de defesa.
DECADÊNCIA. PAGAMENTO PARCIAL. PRAZO. LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
Tendo se constatado pagamento espontâneo pelo sujeito passivo, ainda que
parcial, o prazo decadencial para constituição de crédito tributário relativo aos
tributos sujeitos ao lançamento por homologação é de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador, segundo a regra expressa do art. 150,§ 4o, do CTN.
EXTRATOS BANCÁRIOS APRESENTADOS VOLUNTARIAMENTE.
INOCORRÊNCIA DE QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO.
Os extratos bancários foram fornecidos pelo próprio contribuinte, em resposta
à intimação. Assim, não há que se falar em quebra de sigilo bancário.
OMISSÃO DE RECEITAS. INOCORRÊNCIA. Não há nenhuma infração
referente a omissão de despesas cujos depósitos bancários não tenham a origem
dos recursos utilizados comprovados.
GLOSA DE DESPESAS. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA.
Devem ser mantidas as glosas de despesas, tendo em vista que a impugnante
não apresentou nenhuma documentação que guardasse.
DA MULTA DE OFÍCIO.
Apurado imposto suplementar e efetuado lançamento de ofício, cabe exigi-lo
juntamente com a multa aplicada aos demais tributos.
Fl. 2205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.210 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721607/2009-34

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Não cabe a órgão administrativo apreciar argüição de legalidade ou
constitucionalidade de leis ou mesmo de violação a qualquer princípio
constitucional de natureza tributária.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO –
CSLL
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
LANÇAMENTO DECORRENTE DO MESMO FATO.
Aplica-se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL – o disposto em
relação ao lançamento do IRPJ, por decorrer dos mesmos elementos de prova e
se referir à mesma matéria tributável.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.

Isto porque, segundo entendimento da Turma, “tendo sido descaracterizada a
opção da contribuinte pelo lucro presumido, a autoridade fiscal efetuou o lançamento fiscal com
base no lucro real trimestral, a partir do resultado líquido apurado pela própria contribuinte na
“Demonstração de Resultados”, de fls. 204/239, no qual foram considerados os valores da receita
bruta e correspondentes deduções, os custos dos produtos vendidos e serviços prestados e as
despesas operacionais e não operacionais”. (...) “Por sua vez, para o ano calendário de 2006, o
lucro líquido sofreu alterações em razão de glosas de despesas, devidamente demonstrados na
“Descrição dos Fatos” às fls. 07/09. Tais despesas foram glosadas por não terem sido
comprovadas pela contribuinte, não obstante as inúmeras intimações, em que a Fiscalização
questionou sobre a origem dos valores dos depósitos/créditos bancários efetuados em conta
corrente, solicitou esclarecimentos em razão de divergências entre os valores recebidos e
depositados e ocorrência de dispêndios relativos a comissões e corretagens, publicações, fretes e
carretos, manutenção de equipamentos, automóveis, seguro contra fogo e combustíveis e
lubrificantes”.
A Turma também defendeu que “Tendo constatado que o faturamento da empresa
encontrava-se acima do limite permitido para o regime de tributação do lucro presumido, a
Fiscalização, tomando por base a “Demonstração de Resultados” apurada pela própria
contribuinte, efetuou o lançamento de ofício, tomando por base o lucro real trimestral. Ou seja,
foram considerados os valores escriturados pela impugnante. Para o ano calendário de 2006,
foram glosadas despesas não comprovadas pela requerente, decorrentes de escrituração a maior
em relação às Notas Fiscais de compras de mercadorias, ou de Notas Fiscais não apresentadas,
ou de dispêndios não comprovados, referentes a comissões e corretagens, publicações, fretes e
carretos, manutenção de equipamentos, automóveis, seguro contra fogo e combustíveis e
lubrificantes”.
No que concerne às despesas com comissões e corretagens, publicações diversas,
fretes e carretos, manutenção de equipamentos, automóveis, seguro contra fogo e combustíveis e
lubrificantes, a turma julgadora entendeu que “devem ser mantidas, tendo em vista os
documentos apresentados pela impugnante, às fls. 379/1671, não guardam nenhuma correlação
Fl. 2206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.210 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721607/2009-34

de valores e datas com as glosas efetuadas pela Fiscalização. Portanto, cabem ser mantidas as
glosas de despesas imputadas pela autoridade fiscal, por falta de apresentação de documentação
hábil por parte da impugnante”.
Decidiu a turma julgadora exonerar parcialmente o crédito tributário exigido, em
razão da decadência dos lançamentos de IRPJ e CSLL referentes à 31/03/2004 e 30/06/2004,
listados na tabela abaixo:

Ciente da decisão do Acórdão em 03/03/2010 (fls.1.699) que julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário em
31/03/2010 - (fls. 1.700/1.723), alegando praticamente as mesmas razões daquelas apresentadas
em sede de impugnação administrativa, modificando-se apenas nos seguintes tópicos:
a) DA NULIDADE DO AIIM DIANTE DA OMISSÃO E DO ERRO
QUANTO AO ENQUADRAMENTO LEGAL - CERCEAMENTO DE
DEFESA: Afirma que o AIIM apresentou-se como defeituoso, "sem
quaisquer condições de permitir ao contribuinte uma defesa ampla e
coerente, tratando-se de auto de infração com enquadramento genérico,
pois a glosa de custos originários em notas fiscais, bem como glosas de
diferentes valores, escriturados a maior, que não foram apresentados pelo
contribuinte".
b) DA
NULIDADE
DO
AIM-
DO
ARBITRAMENTO
E
DA
TRIBUTAÇÃO SOBRE O PATRIMÔNIO - NÃO CONSIDERAÇÃO
DOS CUSTOS: Diz que no procedimento fiscal realizado não foram
glosadas algumas despesas devidamente comprovadas através da vasta
documentação apresentada pela recorrente. O lançamento de ofício não
levou em consideração qualquer custo de atividade da recorrente, tendo
incidido sobre a totalidade das pretensas receitas, o que configura
tributação sobre o patrimônio e não sobre a renda, o que afronta o
principio da capacidade tributária e do não-confisco".
c) Requereu a nulidade do lançamento efetuado, a realização de diligência de
perícia contábil. E no mérito, requereu a procedência do recurso voluntário
para modificar o acórdão de no 03.34789.

Às fls. 1759/1.772 – Razões aditivas ao Recurso Voluntário:
a) DA Matéria de ordem pública – cerceamento de defesa — preliminar de
nulidade do lançamento contido no auto de infração de fls. 04/33 - dever
de controle da legalidade da lei processual tributária – inexistência de
Fl. 2207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.210 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721607/2009-34

prescrição: Diz “que em sede preliminar de nulidade do auto de infração,
por violação de norma processual, na sua mais ampla acepção, se dá por
ausência do cumprimento do estrito dever legal, qual seja: não aplicação
dos artigos 147, § 2°, do CTN; e 289, § 1°, do RIR/99, art. 3°, § 1°, da Lei
n° 9.718/98 e arts. 1° e 2°, das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03”.
b) DA DETERMINAÇÃO DO LUCRO REAL: Afirma que “as despesas
glosadas pela fiscalização são pontuais e perfizeram o valor de R$
1.349.600,00, que não chega a corresponder a 1% do movimento
comercial e financeiro da Recorrente, inclusive se a elas somadas as duas
notas fiscais apontadas pelo juízo de piso. Entretanto, quanto às ilações
formuladas acerca dos demais documentos juntados aos autos, não é
demais lembrar que a escrituração faz prova a favor do sujeito passivo dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, nos termos
do artigo 26 do Dec. N° 7.574/11, bem assim que cabe a autoridade fiscal
a prova da inveracidade dos fatos registrados, o que não ocorreu em
relação aos demais documentos”. “Nem mesmo a decisão de primeira
instância teve elementos para verificar se os cálculos realizados pela
fiscalização encontram-se escorreitos, pois também não tiveram acesso aos
documentos que demonstram de que forma chegaram a tais valores
lançados. A Credibilidade da própria decisão de primeira instância
encontra-se em risco, pois desprovida dos elementos indispensáveis à
realização de uma análise criteriosa, impessoal e plausível”.
c) Requereu “o acolhimento do Termo Aditivo ao Recurso Voluntário como
parte dele integrante para, preliminarmente, postular perante esse i.
Colegiado pelo reconhecimento das questões de NULIDADE em face do
auto de infração seja por vício formal, ou mesmo material, ou ainda por
cerceamento de direito, inclusive da decisão de primeira instância, posto
que incompatível com o julgamento do mérito”.
d) Requereu ainda, “a NULIDADE do auto de infração, nos termos dos
artigos 12, II e 14 do Decreto n° 7.574/11, inclusive da decisão de primeira
instância, eis que não pode prosperar o lançamento ilíquido”.
e) Requereu por fim, “a conversão do julgamento em diligência/perícia à
repartição de origem para a apuração de todos os valores que deixaram de
ser considerados pela fiscalização quando do lançamento da exação, e de
serem examinados pelo juízo a quo, que deram causa a iliquidez do
lançamento, cuja exação não pode ser exigida”.

Às fls. 2.008/2.012 dos autos – MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA
NACIONAL:
a) Afirma que “não há previsão regimental para apresentação de razões
aditivas ao recurso voluntário. Ao contrário, o regimento interno do CARF
é claro ao dispor que o contribuinte tem o prazo peremptório de 30 dias
Fl. 2208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.210 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721607/2009-34

para insurgir-se contra a decisão de primeira instância que lhe foi
desfavorável, ocasião em que deve expor todos os argumentos de fato e de
direito que militam em favor de sua tese. Ultrapassado tal prazo, em face
da preclusão, é vedado ao sujeito passivo pretender complementar sua
defesa, com a apresentação de novas alegações e juntada de novos
documentos, salvo situações excepcionais, previstas no art. 16 do Decreto
no 70.235/72”. – O que não seria a hipótese in casu.
b) Diz que “no que toca à alegada cobrança em duplicidade, por suposta
exigência no presente auto de infração de valores que já estariam sendo
cobrados pela União por meio de execução fiscal, cabe destacar que se
observa, de plano, que o montante cobrado na presente autuação é muito
superior ao constante nas certidões de dívida ativa - indicadas e, ainda, que
várias das CDAs apontadas referem-se a PIS e COFINS, contribuições que
não são objeto da presente autuação. Todavia, a análise acerca de eventual
correlação existente entre as duas cobranças, bem como sobre possível
consideração dos valores constantes em CDA na apuração do débito do
presente lançamento só pode ser realizada pela unidade de origem”.
c) Requereu o acolhimento das razões expostas para que “sejam
desentranhados dos autos a petição protocolada pelo contribuinte em
08/10/2013, bem como os documentos que a acompanham”.

Às fls. 2.015/2.027 dos autos – PETIÇÃO DO CONTRIBUINTE:
a) Diz que “apresentação de provas e argumentos até a data em que seja
proferida a decisão não compromete em nada a finalidade ou função da
regra de preclusão, o processo ou a celeridade processual”. “O
entendimento trazido a baila pela representante da Fazenda Nacional, no
que diz respeito ao termo aditivo, confronta os princípios da verdade
material e da igualdade, eis que havendo a possibilidade concreta de outros
contribuintes postularem pela apresentação de termos aditivos a destempo,
e serem os mesmos aceitos por quem de competência, não se poderia agir
de maneira distinta com a Recorrente”.
b) DA DUPLICIDADE DE EXAÇÃO FISCAL: Afirma que “o lançamento
para exigência de IRPJ e de CSLL referentes a fatos geradores relativos
aos períodos de apuração compreendidos entre 31/03/2004, 30/06/2004,
30/09/2004,
31/12/2004,
31/03/2005,
30/06/2005,
30/09/2005,
31/12/2005,
31/03/2006,
30/06/2006,
30/09/2006,
31/12/2006,
31/03/2006”, correspondem aos mesmos valores constantes das Certidões
de Divida Ativa e ajuizados, conforme a planilha que apresenta.
Fl. 2209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.210 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721607/2009-34

c) Afirma que “os fatos geradores e a planilha, demonstram a existência de
cobrança múltipla de tributo pelo Estado em relação ao mesmo
contribuinte, no mesmo exercício financeiro e sobre os mesmos fatos
geradores, o que caracteriza a ocorrência de bis in idem”.
d) MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – bis in idem — PRELIMINAR DE
NULIDADE DOS LANÇAMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS DE
INFRAÇÃO E DAS DECISÕES CONSUBSTANCIADAS NESSES
AUTOS - DEVER DE CONTROLE DA LEGALIDADE DA LEI
PROCESSUAL TRIBUTARIA – INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO:
Diz que “é pacifico o reconhecimento da utilização da Lei n° 5.869/73
(CPC), forma subsidiária, nos julgamentos de processos administrativos
fiscais, naquilo que a lei especifica não estabelecer, notadamente em
questões processuais. Por fim, questões atinentes à declaração de nulidade
de ato administrativo indubitavelmente são de ordem pública, podendo ser
declarada a NULIDADE pelo julgador a qualquer momento
procedimental, a partir do seu conhecimento, não havendo preclusão
processual”.
e) Requereu: (i) a expedição de ofício para realização de perícia de acordo
com os quesitos e indicação do perito já formulado nos autos (às fls.
1.773); (ii) a baixa dos autos em diligência para a unidade de origem, para
suprir deficiências de instrução dos autos dos processos já indicados, qual
seja: a dupla exação fiscal proveniente de ação de execução e de auto de
infração, consubstanciados no mesmo exercício financeiro; (iii) dar
provimento integral aos pleitos formulados no recurso voluntário
interposto.

Às fls. 2.079/2.080 dos autos – Despacho da 2a Câmara/1a Seção – 1a Turma.
Conversão do Feito em Diligência, para:
a) “A confirmação ou não da existência de exigência de exação fiscal em
duplicidade;
b) A confirmação da realização de pagamentos pela contribuinte com vistas à
liquidação dos débitos constantes das CDA’s elencadas nos autos, se
efetuados em sua integralidade ou parcialmente;
c) O acréscimo de outras informações que a Fiscalização entenda como
necessárias, a título de contribuição ao deslinde da querela;
Fl. 2210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.210 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721607/2009-34

d) Franquear à diligenciada a sua manifestação complementar acerca dos
trabalhos realizados por ocasião da diligência, se for de seu interesse”.

Às fls. 2.084 dos autos – RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA que chegou às
seguintes conclusões:

Fl. 2211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.210 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721607/2009-34

Às fls. 2.094/2.108 dos autos – MANIFESTAÇÃO DO CONTRIBUINTE –
Reiterando as razões do recurso voluntário e do aditivo, para:
a) reconhecer a existência de duplicidade de cobrança,
b) reconhecer o erro no procedimento na constituição do crédito tributário;
c) decretar a nulidade dos autos de infração de IRPJ e CSLL, por error in
procedendo;
d) cancelar o autos de infração, sem julgamento do mérito;
e) reformar a decisão de primeira instância na parte desfavorável à recorrente,
afastando a exação integralmente e cancelando os autos de infração.
Às fls. 2.116 consta a juntada (em 28/03/2018) de petição da Recorrente em que
requer o julgamento em conjunto do presente processo com o processo n° 10166.721.608/2009-
89 de Relatoria da Conselheira Livia De Carli Germano. Isto porque, este auto trata de
lançamento por arbitramento de PIS/COFINS relativos aos mesmos períodos do lançamento ora
relatado, decorrendo das mesmas razões. Exatamente o que está ocorrendo no presente
julgamento.
Às fls. 2120/2147 dos autos – Acordão de no 1401-002.502 – 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária do CARF, que recebeu a seguinte ementa:

RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIDO.
Não se conhece de Recurso de Ofício cujo valor exonerado não alcance a
alçada legal vigente no momento do seu julgamento.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. OMISSÃO DO ENQUADRAMENTO
LEGAL. DESCRIÇÃO PRECISA DOS FATOS. INOCORRÊNCIA DE
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Tendo em vista que o procedimento fiscal foi instaurado conforme a legislação
vigente, e o lançamento fiscal encontra-se devidamente motivado, com
descrição dos fatos precisa e detalhada, tanto que a matéria foi plenamente
compreendida pela autuada, eventual omissão no enquadramento legal não é
suficiente para eivar de nulidade o Auto de Infração, e muito menos
caracterizar cerceamento do direito de defesa. O que aparenta nos autos é que o
Recorrente não foi bem representada no curso do processo administrativo,
tanto que precisou lançar mão de um "Recurso Aditivo". Entretanto, a eventual
falha na sua representação não inquina de nulidade o procedimento que seguiu
os estritos termos legais.
PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE NOVAS
RAZÕES RECURSAIS.
As razões recursais são praticamente idênticas às razões de Impugnação, em
nada inovando ou questionando especificamente a decisão recorrida.
Fl. 2212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.210 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721607/2009-34

Entretanto, mais de 03 anos após a interposição do referido recurso voluntário,
o contribuinte apresenta "Razões Aditivas do Recurso Voluntário" que, em
verdade, acaba se apresentando como um novo recurso, inovando em alegações
e fundamentos. O Regimento do CARF é absolutamente claro quanto a estas
situações, tal qual o RPAF que em seu art. 16 veda a inovação de tese
defensiva salvo exceções legais. Permitir que o contribuinte apresente novo
recurso sempre que mudar sua representação processual é fazer da lide
administrativa inesgotável. E de fato, entendo que o caso concreto não se
amolda a nenhuma das exceções previstas, razão pela qual entendo ter-se
operado a preclusão.
COBRANÇA PARCIAL EM DUPLICIDADE. ABATIMENTO.
A realização de diligência comprovou a existência de CDAs que exigem parte
do crédito exigido no presente lançamento. Não se trata de fato novo,
entretanto, não se pode negar que a Receita Federal como própria exeqüente
também tinha ciência do fato. Cumpre ressaltar que a não consideração de tais
valores não inquina de nulidade o lançamento, vez que é possível realizar
facilmente o abatimento dos valores não considerados, e foi o Recorrente quem
deu causa à cobrança de parte dos tributos que foram confessados mas não
pagos. Deve ser acolhido o resultado da diligência para abater os valores
identificados.
EXTRATOS BANCÁRIOS APRESENTADOS VOLUNTARIAMENTE.
INOCORRÊNCIA DE QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO.
Os extratos bancários foram fornecidos pelo próprio contribuinte, em resposta
à intimação. Assim, não há que se falar em quebra de sigilo bancário.
INFORMAÇÕES
Bancárias.
UTILIZAÇÃO. QUEBRA
DE SIGILO.
INOCORRÊNCIA. Mesmo que fosse o caso, a utilização de informações
bancárias obtidas junto às instituições financeiras constitui simples
transferência à administração tributária, e não quebra, do sigilo bancário dos
contribuintes, não havendo, pois, que se falar na necessidade de autorização
judicial para o acesso, pela autoridade fiscal, a tais informações.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO.
A instituição de uma presunção pela lei tributária transfere ao contribuinte o
ônus de provar que o fato presumido pela lei não aconteceu em seu caso
particular.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS. Os depósitos em
conta-corrente, cuja origem não seja comprovada, presumem-se receitas
omitidas. Como bem ressaltado na decisão recorrida, a partir de 1° de janeiro
de 1997, com a edição da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 42, a
existência dos depósitos bancários cuja origem não seja comprovada, foi
erigida à condição de presunção legal de omissão de receita.
OMISSÃO DE RECEITAS. INOCORRÊNCIA. Não há nenhuma infração
referente a omissão de despesas cujos depósitos bancários não tenham a origem
dos recursos utilizados comprovados.
Fl. 2213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.210 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721607/2009-34

GLOSA DE DESPESAS. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA.
Devem ser mantidas as glosas de despesas, tendo em vista que a impugnante
não apresentou nenhuma documentação que guardasse.
ARGÜIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições
de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos regularmente editados.
DA MULTA DE OFÍCIO.
Apurado imposto suplementar e efetuado lançamento de ofício, cabe exigi-lo
juntamente com a multa aplicada aos demais tributos.
CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO. DECORRENTE DO MESMO FATO.
Aplica-se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL - o disposto em
relação ao lançamento do IRPJ, por decorrer dos mesmos elementos de prova e
se referir à mesma matéria tributável.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR. Plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas
razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente
analisadas pela decisão recorrida.

Na decisão do referido Acórdão, não se conheceu do Recurso de Ofício e deu-se
parcial provimento ao Recurso Voluntário.
Às fls. 2171/2186 o contribuinte apresenta Embargos de Declaração, cuja a
insurgência se refere à decisão proferida no Acórdão no 1401-002.502 (fls. 2120/2148), em
sessão plenária de 15/05/2018, por meio do qual o Colegiado da Primeira Turma da Quarta
Câmara da Primeira Seção assim decidiu:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário, para deduzir do presente
lançamento os valores já recolhidos pelo contribuinte, nos termos do relatório de diligência de
efls. 2.084/2.086.Acordam, ainda, por unanimidade de votos não conhecer do recurso de ofício.
Os vícios apontados são os seguintes:

a) Omissão quanto ao motivo da decisão pela impossibilidade de apresentação de
novas razões recursais;
Fl. 2214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.210 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721607/2009-34

b) Contradição quanto ao motivo da decisão pela impossibilidade de apresentação
de novas razões recursais, em face da ementa e;
c) Contradição quanto ao motivo da decisão pela impossibilidade de apresentação
de novas razões recursais, em face da decisão pela nulidade de parte da cobrança.

Destaco que embargos de mesmo teor dos presentes foram opostos em relação ao
acórdão no 1401-002.503, relativo ao processo em apenso no 10166.721608/2009-89.
O Despacho de Admissibilidade proferido em 23 de outubro de 2019 apesar de
não admitir os aclaratórios por nenhum dos vícios apontados, assim concluiu:

Por outro lado, embora não expressa a alegação do vício de obscuridade, pode ser
inferida, a partir dos argumentos nos embargos, no que se refere aos fundamentos para a
conclusão pela pertinência da análise da cobrança em duplicidade comunicada pela
contribuinte, já que não se tem claro na decisão as razões do colegiado para discutir
acerca da alegação interposta fora do prazo recursal. Nesse sentido, merece destaque
que a questão objeto da petição é apreciada logo após a conclusão pela preclusão das
razões aditivas, sendo a análise precedida do reconhecimento de que “Não se trata de
fato novo, é verdade, o contribuinte já tinha ciência disso, até porque são Execuções
Fiscais relativas a tributos declarados e não recolhidos.
Entretanto, não se pode negar que a Receita Federal como própria exeqüente também
tinha ciência do fato”, sem que, contudo, tenha sido expresso o motivo para a recepção
no processo da matéria alegada fora do prazo recursal, ponto central da questão
suscitada pela embargante.
Assim, constata-se que falta clareza à decisão em relação à admissão da petição que
levou à decisão pela nulidade de parte da cobrança.
Pelo exposto, e com fulcro no art. 65, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), ACOLHO PARCIALMENTE os
embargos de declaração opostos pelo contribuinte, apenas no que tange ao item c -
Contradição/Obscuridade quanto ao motivo da decisão pela impossibilidade de
apresentação de novas razões recursais, em face da decisão pela nulidade de parte
da cobrança.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva - Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Fl. 2215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-004.210 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721607/2009-34

Como é sabido, o recurso dos embargos de declaração possuem alçada
absolutamente restrita ao saneamento de vícios, obscuridades e contradições contidas no
Acórdão embargado, não se servindo para reanálise do Recurso Voluntário.
No presente caso, com a devida vênia, discordo da conclusão a que chegou o
Ilmo. Presidente desta TO ao proferir o Despacho de Admissibilidade.
Isto porque, ao negar a existência dos vícios apontados pela Embargante, acabou
por, de ofício, inferir a existência de vício de contradição/obscuridade do Acórdão, senão
vejamos:

Por outro lado, embora não expressa a alegação do vício de obscuridade, pode ser
inferida, a partir dos argumentos nos embargos, no que se refere aos fundamentos para a
conclusão pela pertinência da análise da cobrança em duplicidade comunicada pela
contribuinte, já que não se tem claro na decisão as razões do colegiado para discutir
acerca da alegação interposta fora do prazo recursal.

Vê-se, portanto, que o vício indicado no Despacho de Admissibilidade não foi
alegado e nem objeto do referido recurso, de forma que entendo que a única conclusão possível
seria a de não conhecer integralmente dos Embargos.
Entretanto, tendo em vista a competência do Presidente de Turma de interpor
Embargos Inominados, e restando claro no despacho que o mesmo concluiu existir vício de
contradição/obscuridade da decisão, em atenção ao princípio da eventualidade e do
informalismo, passo a enfrentar o alegado vício já que a matéria foi colocada para discussão na
presente TO.
Neste ponto, veja-se a alegada obscuridade:

Por outro lado, embora não expressa a alegação do vício de obscuridade, pode ser
inferida, a partir dos argumentos nos embargos, no que se refere aos fundamentos para a
conclusão pela pertinência da análise da cobrança em duplicidade comunicada pela
contribuinte, já que não se tem claro na decisão as razões do colegiado para discutir
acerca da alegação interposta fora do prazo recursal. Nesse sentido, merece destaque
que a questão objeto da petição é apreciada logo após a conclusão pela preclusão das
razões aditivas, sendo a análise precedida do reconhecimento de que “Não se trata de
fato novo, é verdade, o contribuinte já tinha ciência disso, até porque são Execuções
Fiscais relativas a tributos declarados e não recolhidos. Entretanto, não se pode negar
que a Receita Federal como própria exeqüente também tinha ciência do fato”, sem que,
contudo, tenha sido expresso o motivo para a recepção no processo da matéria alegada
fora do prazo recursal, ponto central da questão suscitada pela embargante.

Depreende-se, portanto, que o questionamento ora trazido refere-se ao fato de,
mesmo concluindo esta TO pela preclusão das alegadas razões aditivas, esta TO enfrentou um
dos argumentos aduzidos na tal petição.
Fl. 2216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-004.210 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721607/2009-34

Com a devida vênia, entendo que não há vício a ser sanado.
O Acórdão embargado foi absolutamente claro ao não conhecer das razões
aditivas, que se consubstanciaram em verdadeiros novos recursos voluntários, inovando em
alegações e fundamentos. E assim enfrentou a questão:

O Regimento do CARF é absolutamente claro quanto a estas situações, tal qual o RPAF
que em seu art. 16 dispõe:
Art. 16
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
Como bem asseverado pela PFN, "De fato, o art. 5o, LV da Constituição Federal garante
aos litigantes em processo administrativo o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Ressalva, entretanto, na parte final, que o exercício desse direito deve observar os
“meios e recursos a ela inerentes”.
O processo administrativo fiscal é regido pelos princípios do contraditório e ampla
defesa, os quais foram plenamente respeitados. Também é regido pelo princípio da
verdade material e da celeridade.
Este Tribunal administrativo busca alcançar a verdade material mas precisa fazê-lo
dando celeridade e pondo fim ao litígio administrativo.
Por se tratarem de princípios, necessário se faz realizar a ponderação de valores para se
chegar a uma decisão mais justa. E nessa esteira é que o próprio RPAF já excepciona as
situações de admissão posterior de documentos e defesas.
Permitir que o contribuinte apresente novo recurso sempre que mudar sua representação
processual é fazer da lide administrativa inesgotável.
E de fato, entendo que o caso concreto não se amolda a nenhuma das exceções
previstas, razão pela qual entendo ter-se operado a preclusão. Outrossim, cumpre
ressaltar que grande parte dos documentos apresentados nas razões aditivas são relativos
a livros contábeis da empresa, que não fazem prova isoladamente.

Assim, não restam dúvidas que as referidas razões aditivas não foram conhecidas.
Fl. 2217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-004.210 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721607/2009-34

Por sua vez, não há como se ignorar o fato de que dos autos constam a
comprovação realizada através de diligência fiscal, de que parte dos créditos exigidos no
presente lançamento já são objeto de CDAs próprias e estão sendo cobrados através de
competentes execuções fiscais. Tal fato foi confirmado por diligência realizada por autoridade
fiscal.
E neste sentido foi que concluiu essa TO que, apesar de não se tratar de fato novo
nos termos do que dispõe o art. 16 do RICARF, tal fato era de conhecimento do FISCO (que
promove a cobrança de parte do débito ora exigido), e deveria ter sido considerado pelo agente
fiscal quando do lançamento. Isto porque, tratando-se de débitos confessados, os mesmos devem
(como foram) serem objeto de execução direta, sem a necessidade de realização de lançamento.
Como constatado em diligência fiscal:

Assim é que, entendeu essa TO que, em que pese não se tratar de fato novo, seria
dever do Fisco excluir tais valores do lançamento sob pena de exigência em duplicidade de um
mesmo crédito.
Desta feita, não vislumbro nenhum vício a ser suprido no Acórdão embargado,
razão pela qual oriento meu voto no sentido de NÃO ADMITIR os embargos opostos pelo
contribuinte.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 2218
DF CARF MF
Documento nato-digital